Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-37.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701436-37.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O O presente recurso já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 24684707. Na petição juntada ao ID 24543623, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO requer a substituição processual da parte autora AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, alegando que o crédito objeto da presente demanda lhe foi cedido, conforme Termo de Declaração de Cessão acostado ao ID 24543628. Indefiro o pedido neste momento, tendo em vista que foi negado provimento ao recurso e mantida a extinção da ação. Inclua-se o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO como terceiro interessado e cadastre-se no sistema informatizado o advogado Dr. Serafim Afonso Martins Morais (ID 24543623) para ciência da presente decisão. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator